Tribunal: TJDFT
Processo: 0724523-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. IMISSÃO NA POSSE. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA
1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões ao recurso interposto não pode ser analisada, pois constitui supressão de instância, acarretando violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
3. O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão dos autores/agravantes se imitirem na posse de imóvel arrematado em licitação realizada pela TERRACAP, bem como a demolição das construções nele edificadas.
4. Em razão da controvérsia relacionada às benfeitorias, permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, motivo pelo qual se faz necessária a devida dilação probatória. 4.1. Desse modo, não restando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.